Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. FORMA. ALTERAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. ENTIDADE DEVEDORA. DEPÓSITO. CRÉDITO. AFERIÇÃO. FASE EXECUTIVA. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CREDORES. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO SOBEJANTE AO REALIZADO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença, promovida com base na quitação, inviável que os credores demandem a retomada do executivo sustentando a subsistência de crédito em aberto, pois, ainda que subsistente qualquer diferença remanescente, ficara soterrada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, que, no caso, põe termo à fase executória e ao processo.
2. A gênese da coisa julgada é conferir segurança jurídica e estabilidade às relações processuais, traduzindo a realização do objetivo do processo, que é viabilizar a materialização do direito material de forma definitiva, e, assim, extinta a fase executiva via de provimento terminativo acobertado pela coisa julgada em razão do pagamento do débito em execução, inviável que seja retomado o trânsito do executivo já realizado sob a ótica de que sobejaria débito em aberto além do realizado, inclusive porque, se crédito houvesse, deveria ter sido demandada a reforma do provimento extintivo.
3. A possibilidade de renovação de matéria já resolvida via de decisão preclusa ou acobertada pela coisa julgada é resguardada apenas às situações que dispõem sobre relações jurídicas de trato continuativo, exceção impassível de alcançar pretensão executória de quantia certa aparelhada por sentença condenatória, pois seu alcance é delimitado pelo título que aparelhara a obrigação, que, quitada, conduz à extinção do executivo de forma definitiva (CPC, art. 505).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.